Tribunal: TJDFT
Processo: 0740798-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. MARCO INICIAL. CIÊNCIA DA PRIMEIRA TENTATIVA FRUSTRADA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. DECISÃO MANTIDA.
1. O marco inicial do prazo de suspensão da execução fiscal é fixado na data da ciência da primeira tentativa frustrada de localização de bens penhoráveis do devedor, com fundamento no art. 40, §§ 2o e 4o, da Lei no 6.830/80 e no entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do RESP 1.340.553/RS. Precedentes vinculantes: Temas Repetitivos 566, 567, 568, 569, 570, 571.
2. Recurso conhecido e não provido.